Tribunal: TJDFT
Processo: 0713120-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESEMPREGO. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
2. Ademais, observo ainda que o autor/agravado não demonstrou mudanças significativas em sua capacidade financeira para custear os devidos alimentos no valor anterior fixado, visto que, a documentação trazida aos autos é insuficiente para comprovar alteração das condições do agravado.
3. Nesse contexto, entendo que assiste parcial razão à agravante, uma vez que o agravado não apresentou nenhuma prova concreta de que suas condições financeiras tenham sido substancialmente alteradas no período. Entretanto, não é possível manter os alimentos baseados em percentual de salário que o agravante não mais recebe, não sendo razoável a mera revogação da tutela de urgência concedida na origem.
4. Dessa forma, diante da completa ausência de elementos para aferir as atuais possibilidades do autor/agravado, entendo que os alimentos devem ser fixados em patamar semelhante à prestação que vinha sendo cumprida anteriormente, adequando-se apenas a base de cálculo dos valores. Eventual alteração substancial do valor da prestação demanda regular dilação probatória, a fim de aferir as reais condições da parte agravada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.